Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇO VOLUNTÁRIO. CARREIRA DA EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÃO AOS SERVIDORES EM HORÁRIO ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA DA APELANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. ART. 85, § 8-A. LEI No 14.365/2022. REDIMENSIONAMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
1. Quanto aos honorários de sucumbência, o valor da causa foi apontado na inicial como de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo, portanto, muito baixo. Por sua vez, a atual tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF prevê que para ações de jurisdição contenciosa, salvo outra disposição prevista na tabela, deve ser observado o valor mínimo de 25 (vinte e cinto) URH (Unidade Referencial de Honorários), que, no período de setembro de 2022, correspondia a R$ 355,78 (trezentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos).
2. Logo, não houve omissão, pois foi apontado expressamente o fundamento jurídico para a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 8.894,50 (oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), com fulcro nos arts. 85, §§ 2o, 8o, e 8a-A, do Código de Processo Civil.
3. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.